Tribunal: TJMT
Processo: 1010884-64.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010884-64.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GIORGIA KRISTINY DOS SANTOS ADAD - CPF: 373.697.638-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), INDUSTRIA DE LATICINIOS MARAJOARA DO NORTE LTDA - CNPJ: 03.374.223/0001-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), ARIHADINEY TAVARES EUGENIO - CPF: 024.540.561-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCENTIVO FISCAL – PROGRAMA
PRODEIC
– RENOVAÇÃO – TERMO INICIAL DESOBEDECIDO – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - LIMITE LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – SUMULA 544 DO STF - AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL – BOA-FÉ OBJETIVA - RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Não obstante a clareza solar do termo, a agravante se recusa a dar cumprimento àquilo que pactuou, em evidente afronta a boa-fé processual.

Em que pese a argumentação apresentada em sede de recurso, o decreto e o termo firmado entre as partes, conta com aparente legalidade, atributo do próprio ato administrativo, e não pode o Poder Público, sem qualquer procedimento prévio, revestido de contraditório e ampla defesa, e obediência ao devido processo legal, negar-lhe aplicabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida nos autos n. 1021741-46.2018.8.11.0041
, que concedeu a tutela de urgência almejada, para determinar ao agravante que implemente os benefícios fiscais do PRODEIC, conforme o Termo de Acordo de Renovação firmado com o Governo do Estado de Mato Grosso e ao Decreto n. 1.301, de 12 de dezembro de 2017, com efeitos retroativos a partir de 1o/11/2016.

Sustenta o agravante que não há probabilidade do direito, uma vez que embora o benefício concedido com o enquadramento da agravada, e a renovação do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC,
constatou-se que a fruição do Programa PRODEIC até o mês de Setembro de 2017 perfazia o valor total de R$ 1.067.004.070,65 (Um bilhão, sessenta e sete milhões, quatro mil e setenta reais e sessenta e cinco centavos), ultrapassou o teto da LOA 2017, da lavra de R$ 821.021.505,39 (Oitocentos e vinte e um mil milhões, vinte e um mil, quinhentos e cinco reais e trinta e nove centavos) e encontra obstáculo na LRF.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada.

Efeito suspensivo concedido (ID n. 3537280).

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento ao ID n. 3871469.

Agravo interno interposto pela INDUSTRIA DE LATICÍNIOS MARAJOARA DO NORTE LTDA.

O ESTADO DE MATO GROSSO ofertou contrarrazões ao agravo interno ao ID n. 5298728.

Sem parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida nos autos n. 1021741-46.2018.8.11.0041
, que concedeu a tutela de urgência almejada, para determinar ao agravante que implemente os benefícios fiscais do PRODEIC, conforme o Termo de Acordo de Renovação firmado com o Governo do Estado de Mato Grosso e ao Decreto n. 1.301, de 12 de dezembro de 2017, com efeitos retroativos a partir de 1o/11/2016.

O cerne da questão é saber se estão presentes os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência.

Sobre o instituto da tutela, o art. 300 do CPC prescreve os requisitos para sua obtenção, vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A respeito do tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art.300, CPC)”.

De sorte que, neste recurso, a análise restringe-se a presença ou não desses requisitos, sem adentrar ao mérito da questão de fundo, nem tão pouco apreciar questões que não foram objeto de análise em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Não obstante as argumentações apresentada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, diante das limitações constante do momento processual, verifica-se que o recurso não comporta provimento.

No caso posto, conforme se extrai dos autos, a agravada é indústria do ramo de laticínios e atua há mais de 18 (dezoito) anos no Estado, sendo que em 2006, firmou com o governo, termo de adesão ao PRODEIC, pelo prazo de 10(dez) anos, e na sequência requereu a renovação do programa.

O pedido de renovação foi aprovado, e editado o Decreto n. 1.301/2017, sendo celebrado o termo de acordo de renovação

com efeitos a partir de 1o/11/2016
.

Colhe do Termo de Acordo de Renovação entabulado entre as partes:

“Cláusula Décima Terceira – Do Prazo de Vigência do Benefício

13. De acordo com a cláusula terceira, fica assegurado o prazo de 10 (dez) anos,
iniciados a partir de 01/11/2016
, conforme Decreto de Renovação no 1.301, de 12/12/2017 (...)”

O Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.301, de 12 de dezembro de 2017, que “dispõe sobre Renovação de empresa no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC”, preceitua:

[...] Art. 1o Fica renovada no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial - PRODEIC a empresa abaixo listada:

Referência: Renovação

Empresa

CNPJ

Insc. Estadual

Res. de Renovação do CEDEM

Efeitos a partir

Indústria de Laticínios Marajoara do Norte Ltda.

03.374.223/0001-07

13.189.845-0

369/2017

01/11/2016

Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, podendo a empresa fruir os incentivos fiscais a serem estabelecidos no correspondente Termo de Acordo de Renovação celebrado com o Governo do Estado. [...].

Não obstante a clareza solar do termo, a agravante se recusa a dar cumprimento àquilo que pactuou, em evidente afronta a boa-fé processual.

O Estado de Mato Grosso argumenta que o efeito retroativo à data fixada ao aditivo, ofende a Lei de Responsabilidade Fiscal, diante do teto estabelecido na LOA.

Em que pese a argumentação apresentada em sede de recurso, o decreto e o termo firmado entre as partes, conta com aparente legalidade, atributo do próprio ato administrativo, e não pode o Poder Público, sem qualquer procedimento prévio, revestido de contraditório e ampla defesa, e obediência ao devido processo legal, negar-lhe aplicabilidade.

Acerca do assunto extrai-se o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL.CONCESSÃO DE CRÉDITO PRESUMIDO AO FORNECEDOR NA ORIGEM. PRETENSÃO DO ESTADO DE DESTINO DE LIMITAR O CREDITAMENTO DO IMPOSTO AO VALOR EFETIVAMENTE PAGO NA ORIGEM.
DESCONSIDERAÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO. IMPOSSIBILIDADE
. COMPENSAÇÃO. LEI. AUTORIZAÇÃO. AUSÊNCIA.[...]5.
Se outro Estado da Federação concede benefícios fiscais de ICMS sem a observância das regras da LC 24/75 e sem autorização do CONFAZ, cabe ao Estado lesado obter junto ao Supremo, por meio de ADIn, a declaração de inconstitucionalidade da lei ou ato normativo de outro Estado - como aliás foi feito pelos Estados de São Paulo e Amazonas nos precedentes citados pela Ministra Eliana Calmon - e não simplesmente autuar os contribuintes sediados em seu território
.[...](RMS 31.714/MT, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2011, DJe 19/09/2011)”

Dá análise do termo firmado entre às partes e do decreto editado pelo chefe do Poder Executivo Estadual, não há como se afastar a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano reconhecido pelo magistrado de primeiro grau.

Tratando-se de isenção fiscal instituída sob condição onerosa, e por prazo determinado, não podem ser revogadas ou negar o seu cumprimento a qualquer tempo, em razão de ofensa à segurança das relações jurídicas.

Conforme ensina Roque Antônio Carrazza, a isenção por prazo certo condicional incorpora-se ao patrimônio de seu destinatário, que passa a ter direito adquirido de continuar desfrutando do benefício, até a expiração do prazo fixado na lei isentiva. O patrimônio da pessoa beneficiada por esta modalidade de isenção não pode ser prejudicado, sob pena de burla ao art. 5o, XXXVI, da CRFB.

Com efeito, nos termos da jurisprudência sedimentada no Supremo Tribunal Federal, no verbete da Súmula 544, as
“isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas”
.

Nesse sentido, estabelece o artigo 178 do Código Tributário Nacional, ao determinar que a isenção fiscal, concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, não pode ser revogada, ou modificada a bel-prazer do Poder Público.

Não é outro, o entendimento da doutrina pátria, a saber: “A isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica.”

Nesse sentido colho precedente deste Sodalício:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – INCENTIVO FISCAL – PROGRAMA
PRODEIC
–
CONDIÇÃO ONEROSA E PRAZO DETERMINADO – SUSPENSÃO
– ORDEM, EM PARTE,
CONCEDIDA PARA MANUTENÇÃO DA VIGÊNCIA – ARTIGO 178 DO CTN E SÚMULA 544 DO STF – RECURSO DESPROVIDO
– SENTENÇA RATIFICADA.

Em conformidade com o estabelecido na legislação e na jurisprudência pátria, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica.
(N.U 0054416-55.2013.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019)

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO, e julgo prejudicado o agravo interno interposto pela

INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS MARAJOARA DO NORTE LTDA..

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020